Tribunal: TJDFT
Processo: 0000151-72.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 17156081 para constar a anotação de prioridade de Idoso para quando for transferir os valores ao Juízo da Execução. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Na decisão de ID 16998393 já foi informado a posição do pagamento do crédito. Publique-se. Brasília, 8 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto